Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-84.2015.8.11.0087
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000242-84.2015.8.11.0087
APELANTE: DANIEL DA SILVA BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO EXPRESSO DA DENÚNCIA - INVIABILIDADE - RECEBIMENTO TÁCITO/IMPLÍCITO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES STJ – 2. TRÁFICO DE DROGAS – 2.1 ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMIL - JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA - 2.2. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - VIABILIDADE - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, DO CP, C/C ART. 30 DA LEI N. 11.343/06 - 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - DOLO NA CONDUTA DEMONSTRADO - DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO - CONDENAÇÃO RATIFICADA - 4. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS INIDOAMENTE FUNDAMENTADAS - PENA REDIMENSIONADA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A falta de recebimento explícito da denúncia não tem o condão de invalidar os atos processuais posteriores, quando oportunizada à parte a ampla defesa e contraditório, nada se insurgindo a despeito da alegada nulidade. "A decisão que recebe a denúncia se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão." (AgRg no REsp n. 1.450.363/MG, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017).
2. Tráfico de drogas
2.1 Se o contexto probatório não demonstra de forma inequívoca do desiderato mercantil da substância entorpecente apreendida, inadiável a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, por força do aforismo in dubio pro reo.
2.2 Desclassificada a conduta imputada ao apelante (tráfico de drogas) para aquela descrita no art. 28, da Lei n. 11.343/06, há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da perda do poder-dever de punir do Estado, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, e artigo 30 da Lei n. 11.343/2006.
3. O crime de corrupção ativa (art. 333, do CP) possui natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico. logo, satisfatoriamente comprovado o oferecimento de vantagem indevida para o servidor público não praticar ato de ofício, é de se manter o édito condenatório.
4. É viável a redução da pena-base diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram aferidas mediante fundamentação inidônea na sentença, vez que inerentes ao tipo penal imputado (culpabilidade e as circunstâncias do delito), ou porque insuscetível inferir a conduta social do réu como negativa (Súmula no 444 do STJ).
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000242-84.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DA SILVA BARROS - CPF: 011.031.581-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.

NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO EXPRESSO DA DENÚNCIA
- INVIABILIDADE - RECEBIMENTO TÁCITO/IMPLÍCITO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES STJ – 2. TRÁFICO DE DROGAS – 2.1
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
- PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMIL - JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA - 2.2.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
- VIABILIDADE - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, DO CP, C/C ART. 30 DA LEI N. 11.343/06 - 3.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA
- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - DOLO NA CONDUTA DEMONSTRADO - DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO - CONDENAÇÃO RATIFICADA - 4.
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
- POSSIBILIDADE PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS INIDOAMENTE FUNDAMENTADAS - PENA REDIMENSIONADA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de recebimento explícito da denúncia não tem o condão de invalidar os atos processuais posteriores, quando oportunizada à parte a ampla defesa e contraditório, nada se insurgindo a despeito da alegada nulidade. "
A decisão que recebe a denúncia se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão."
(AgRg no REsp n. 1.450.363/MG, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017).

2. Tráfico de drogas

2.1 Se o contexto probatório não demonstra de forma inequívoca do desiderato mercantil da substância entorpecente apreendida, inadiável a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

2.2 Desclassificada a conduta imputada ao apelante (tráfico de drogas) para aquela descrita no art. 28, da Lei n. 11.343/06, há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da perda do poder-dever de punir do Estado, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, e artigo 30 da Lei n. 11.343/2006.

3. O crime de corrupção ativa (art. 333, do CP) possui natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico. logo, satisfatoriamente comprovado o oferecimento de vantagem indevida para o servidor público não praticar ato de ofício, é de se manter o édito condenatório.

4. É viável a redução da pena-base diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram aferidas mediante fundamentação inidônea na sentença, vez que inerentes ao tipo penal imputado (culpabilidade e as circunstâncias do delito), ou porque insuscetível inferir a conduta social do réu como negativa (Súmula no 444 do STJ).

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Daniel da Silva Barros
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000242-84.2015.8.11.0087, Código 91321, pelo Juízo Vara única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo
33 da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 333 do Código Penal
, à pena de
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 638 (seiscentos e trinta e oito) dias-multa
, à razão mínima (id. 108538458).

Inconformada, nas razões recursais de id. 108538467, a defesa postula o
direito de o apelante recorrer em liberdade,
sustentando a ausência dos motivos que ensejaram o decreto preventivo; a
declaração de nulidade
por
ausência de apreciação da defesa prévia e de não recebimento expresso da denúncia,
com consequente nulidade de todos os atos posteriores, por ofensa ao contraditório e ampla defesa; a
absolvição do crime de tráfico de drogas,
dada a manifesta insuficiência probatória acerca da destinação mercantil do narcótico apreendido, buscando,
subsidiariamente
, a
desclassificação desta para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
, com consequente extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal ou
absolvição por aplicação do princípio da insignificância
ou
inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas
.

Busca ainda a
absolvição do crime de corrupção ativa
por ausência de dolo de corromper; o
redimensionamento da pena-base
, com a reanálise afastamento da carga negativa conferida à conduta social, no que se refere à dosimetria do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime, quanto ao ilícito penal de corrupção ativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 108538470).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do culto Procurador de Justiça,
Dr. Gerson N. Barbosa,
é pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, a fim de que a imputação do tráfico de drogas
seja desclassificada para o delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal
, com o consequente
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, e para que sejam
afastadas as moduladoras da conduta social e circunstâncias do crime
com relação a delito previsto no artigo 333 do Código Penal (id. 115378498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 108536513), dia 07 de janeiro de 2015, por volta das 16h, no estabelecimento empresarial denominado “Bar da Tia”, em Guarantã do Norte/MT, Daniel da Silva Barros, vulgo “Brinquedo”,
trazia consigo para fins de comércio 01 (uma) porção de substancia análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 0,8 g (oito gramas),
envolta em um saco plástico, e
01 (uma) porção de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 2,2g
(duas gramas e dois centigramas), em forma de trouxinha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como
ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de oficio
.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que após receber denúncia anônima no sentido de que o acusado estaria comercializando drogas nas proximidades do estabelecimento comercial, policiais militares foram ao local e lá o encontraram. Ao perceber a presença dos milicianos, Daniel da Silva tentou se livrar das drogas que trazia consigo, colocando as trouxinhas na boca para engolir, todavia, a equipe policial impediu a consumação do fato, de forma que posteriormente perfizeram a sua abordagem e realizaram revista, encontrando na posse deste o entorpecente citado, além da quantia de R$ 303,50 (trezentos e três reais e cinquenta centavos) em moeda corrente do país.

Após, conforme caderno investigativo, os agentes policiais deram voz de prisão em flagrante ao suspeito e, posteriormente, conduziram o mesmo até a sede da Delegacia, local em que Daniel da Silva ofereceu a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para que os policiais o liberassem, dizendo
: "vamos combinar, vocês passam todo dia pra pegar 300 a 400 reais”, e arrematou: "deixa eu trabalhar“
(id. 108536513).

Por esses fatos, o suspeito foi

condenado nos termos da denúncia
(tráfico e corrupção ativa)

após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância,

exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

1.
Nulidade do processo ante a ausência do recebimento expresso da denúncia

No que se refere à insurgência recursal, a i. Defesa pleiteia o reconhecimento de nulidade por suposta violação aos artigos 55 e 56 da Lei de Drogas, ante a ausência de apreciação da defesa prévia e do não recebimento expresso da denúncia, com consequente anulação de todos os atos posteriores, por ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Não obstante a irresignação,
o pleito desmerece acolhida
.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia é ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República,
admitindo-se o recebimento tácito ou implícito da denúncia
, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial (
ex vi
AgRg no REsp n. 1.450.363/MG, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017 e RHC 113.973/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020).

No caso dos autos, verifica-se que após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação do acusado para oferecimento de defesa prévia, termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006 (id. 108536515), sendo que depois de aportado o referido instrumento, o juízo de origem designou data para audiência de instrução e julgamento (id. 108536522).

Assim, não obstante a denúncia não tenha ocorrido de forma explícita/expressa, os atos praticados pelo magistrado dando regular tramitação a ação penal, evidenciam o seu recebimento implícito, razão pela qual há que se falar em nulidade ou prejuízo para a defesa no procedimento adotado pelo Juízo processante.

Sobretudo porque e
ventual prejuízo para a defesa quanto ao não recebimento expresso da denúncia ou à ausência de manifestação acerca da resposta prévia,
além de não ter sido alegado em momento oportuno, alegações finais

(id. 108538457, Pág. 16/29),
não foi comprovado
, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, contido no art. artigo 563 CP, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou defesa”.

Ademais, não se desconsidera que as teses apresentadas em defesa prévia foram reafirmadas em sede de alegações finais, conteúdo este analisado pelo magistrado quando da prolação do édito condenatório.

Desse modo, tratando-se o fato de mera irregularidade não se insurgindo o recorrente ao tempo e modo devido, por fim, não demonstrando o prejuízo supostamente experimentado,
rejeito a nulidade
arguida pela defesa.

2.
Do delito de tráfico de entorpecentes

2.1.
Absolvição subsidiada pela desclassificação

A Defesa postula também
a absolvição do apelante
quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 ou, alternativamente, a sua desclassificação para o delito de posse ilegal para consumo pessoal, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
ficou devidamente comprovada por meio do meio do Auto de Prisão em Flagrante (id. 108536514); boletim de ocorrência (id. 108536514, Pág. 13/14), auto de apreensão (id. 108536514 - Pág. 15); laudo de constatação toxicológico provisório (id. 108536514 - Pág. 17) e definitivo (id. 108536521).

Contudo,
a
autoria
não restou isenta de dúvida
, porquanto os
elementos atrelados à demonstração do destino mercantil das substâncias proscritas são parcos para a ratificação da r. sentença condenatória pelo crime do artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06.

Em fase policial os policiais militares atuante no feito,
Everton Henrique da Silva Bedendo
e
Claudio Antônio Morais
, informaram que receberam denúncia anônima de que o suspeito estaria próximo ao bar da Tia comercializando entorpecente e que ao dirigem ao local, encontraram o mesmo dentro do estabelecimento citado. Ao realizar busca pessoal do acusado localizaram o entorpecente supracitado, bem como o valor de R$ 303,50 reais. Segundo os depoentes, no momento em que o suspeito foi abordado tentou se livrar da substância entorpecente engolindo-a, porém a tempo conseguiram impedir a consumação do fato (id. 108536514 - Pág. 3/4).

Por sua vez, o apelante
Daniel da Silva
, ouvido apenas na fase extrajudicial, confirma ter adquirido droga para consumo pessoal e que não estaria comercializando, sendo que no dia dos fatos tinha colocado a droga na boca por que estava com medo (108536514 - Pág. 7).

Em juízo, os agentes policiais aduzem que ação foi realizada após informação sobre a prática de tráfico de drogas nas proximidades do “Bar da Tia”, local em que se deu a prisão do apelante.

Ocorre que, como bem apontado no parecer ministerial “
não foi esclarecido, durante a instrução processual, se as informações mencionavam a compleição física do traficante, vestes utilizadas, ou qualquer outro dado que pudesse indicar ser o apelante o autor do delito, e não mero usuário, já que localizado com ele inexpressivo volume de entorpecente
” (id. 115378498).

Como se vê, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante não são suficientes para sustentar a condenação do apelante, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão da droga, sem agregar elementos concretos que confirmem, fora de dúvida, que seria destinada à mercancia, pois,
embora tenham dito ter havido denúncia anônima prévia, observa-se que não foram presenciados, naquele momento, atos de comércio de drogas pelos policiais militares, nem houve investigação anterior ou monitoramento correlatos.

Ademais, a inexpressiva quantidade de droga – 0,2g de cocaína, e 1,4g de maconha - dissociada de qualquer outra prova de comercialização ilícita de drogas, não permite deduzir traficância.

Por outro lado, o apelante não possui qualquer outro registro criminal por delitos da mesma natureza (tráfico de drogas), a elidir tendência criminosa para o tráfico.

Nesse contexto, os elementos probatórios reunidos na presente demanda, assim como a versão apresentada pelo apelante, nos conduzem à desclassificação da conduta imputada, porquanto
há fundadas dúvidas acerca da traficância, o que impõe a conclusão de que os entorpecentes apreendidos se destinavam à consumo próprio
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando comprovado, acima de qualquer dúvida razoável, que a conduta do agente se subsume a nenhuma das situações do art. 33 da lei n. 11.343/2006, a droga encontrada em seu poder se amolda melhor à situação do art. 28 da mesma lei
. (N.U 1004846-27.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 03/06/2021).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042). (...). (N.U 1000318-97.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021).

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
,
de rigor a desclassificação da conduta atribuída a Daniel da Silva Barros para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
, cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do §2.o do art. 383 do Código de Processo Penal.

Destarte, os demais pedidos defensivos atinentes ao delito de tráfico de drogas, quedaram-se
prejudicados
.

2.1
Reconhecimento da prescrição

Conquanto
desclassificação do crime de tráfico de drogas
para crime de menor potencial ofensivo, essencial análise da prescrição da pretensão punitiva estatal sustentada pela defesa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública passível de conhecimento inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição,
ex vi
art. 61 do CPP, de forma a elidir a remessa dos autos ao Juizado Especial.

Pois bem.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado – Saraiva, 2005, pag. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal, como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (prescrição retroativa), ou depois de desprovido o seu recurso (prescrição intercorrente ou superveniente), regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1o.

Por outro lado, de acordo com o art. 30 da Lei 11.343/2006, prescrevem em 02 (dois) anos a imposição e a execução das penas aplicadas ao crime descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

In casu
, verificado que entre o recebimento da denúncia (
20/08/2015
, id. 108536522) e a publicação do édito condenatório (
04/01/2019
, id. 108538458),
transcorreu mais de 02 (dois) anos, tempo caracterizador da perda do poder-dever de punir do Estado
,
impositivo, então, o reconhecimento da prescrição
, na modalidade retroativa.

Em situação semelhante, assim já se manifestou este e. Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (...) DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, DO CP, C/C O ART. 30 DA LEI N. 11.343/06 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor. Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da perda do poder-dever de punir do Estado, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, e artigo 30 da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Ap 73333/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

Portanto, deve ser
declarada a extinção da punibilidade
do apelante Daniel da Silva Barros, pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, e artigo 30 da Lei n. 11.343/2006

Como consectário lógico, t
orna-se prescindível análise dos pleitos subsidiários de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas
ou de aplicação do princípio da insignificância a esse delito, pois
prejudicados
.

3.
Da absolvição do crime de corrupção ativa

Neste ponto, malgrado o apelante sustente a ausência de dolo de corromper, no que diz respeito ao crime de corrupção ativa, dessume-se dos autos que a pretensão absolutória não faz jus à acolhida.

Tanto a
materialidade
da infração como a
autoria
restaram demonstradas nos autos, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

O acusado, perante a autoridade policial,
confessou
que após ser abordado pelos policiais em virtude do entorpecente com ele apreendido,
ofereceu o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para os mesmos não lhe prenderem
, pois não conhecia ninguém na cidade e, não tinha dinheiro para contratar um advogado.

Confira-se:

“(...) chegou de Matupá que estava trabalhando e estava com R$ 600,00 (seiscentos reais) e foi procurar uma mulher para ficar, depois comprou droga para usar, ingeriu bebida alcóolica; QUE questionado se estava comercializando drogas, afirma que não; QUE questionado sobre onde estava a droga, afirma que tinha colocado na boca por que estava com medo; QUE afirma que estava perto do Mercado Sertão, afirma que nunca vendeu drogas, afirma ser usuário;
QUE questionado se ofereceu dinheiro para os policiais afirma que sim, afirma que ofereceu o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para os policiais por que não tinha parente aqui na cidade e nem condições de pagar um advogado, por isso ofereceu dinheiro para os policiais não lhe prenderem
; QUE questionado se falou Para os policiais que poderiam passar outro dia que daria mais dinheiro para eles, afirma que não, afirma que ofereceu os trezentos reais que tinha (...)”
(id.108536514 - Pág. 7)

Esta confissão extrajudicial foi corroborada pela prova oral colhida em audiência instrutória
, evidenciado o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de fazer os funcionários públicos omitirem ato de ofício, eis que o PM
Everton Henrique da Silva Bedendo
narrou em síntese, que
enquanto encaminhavam o acusado à Delegacia para as providências, o acusado ofereceu a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para soltar ele
, bem como propôs uma quantia diária em média de R$ 300,00 à R$ 400,00 reais.

Neste ponto, importante consignar que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

E, especificamente quanto ao crime de corrupção ativa “
onde a consumação da prática delitiva, via de regra, ocorre apenas na presença do agente criminoso e do funcionário público a quem é oferecida a gratificação,
o depoimento do policial militar assume grande relevância
, mormente porque corroborado pelas demais provas dos autos
”. (Ap 119767/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 27/05/2015, DJE 01/06/2015).

Destarte, diferente do sustentado pela defesa, o acervo probatório produzido, ao longo da persecução penal, revela-se o bastante para comprovar que o dolo do recorrente consistente na vontade de fazer os funcionários públicos omitirem ato de ofício, mediante oferecimento de quantia em dinheiro.

Frisa-se que o crime de corrupção ativa visa punir aquele que oferece ou promete indevida vantagem, de qualquer natureza, a funcionário público, com a finalidade de convencê-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, ou seja, aquele ato atribuído às funções exercidas pelo agente perante a Administração Pública.

Para caracterização do tipo penal em questão não se exige um resultado naturalístico, por se tratar de delito formal. O delito se consuma, portanto, no exato momento em que o indivíduo oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, ainda que este não venha a aceitá-la.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Luiz Régis Prado,
in verbis
:

“
Por se tratar de delito de mera atividade, a consumação da corrupção ativa se perfaz com o efetivo conhecimento, pelo funcionário público, do oferecimento ou da promessa de vantagem indevida, ainda que ele recuse a proposta delituosa
”. (in Curso de direito penal brasileiro / Luiz Regis Prado, Erika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2014. p. 1.414)

Por essas razões,
mantenho
a condenação do apelante pelo tipo penal descrito no artigo 333,
capu
t, do Código Penal.

4.
Diminuição da pena-base

Ainda em relação ao delito de corrupção ativa, pretende o turno defensivo a redução da pena-base mediante as assertivas de que as circunstâncias judiciais reconhecidas desfavoravelmente -
culpabilidade, circunstâncias do crime e conduta social
– se deram mediante fundamentação inidônea.

Razão assiste à defesa
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, devendo expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado, sob pena de
bis in idem
.

Partindo dessas premissas, afere-se do pronunciamento judicial recorrido que as censura basilar dos crime foi fixado em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, ou seja,
03 (três) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal
cominado ao tipo penal, em razão da
avaliação negativa de três circunstancias judiciais
conforme transcrição que se faz do trecho respectivo:

“(...) Noto que a
culpabilidade
é elevada e se afasta da comum prevista pelo tipo. Não só o acusado ofereceu dinheiro a funcionário público, como o fez diretamente à autoridade policial – agente naturalmente responsável pela repressão ostensiva de crimes
; O réu responde a outras ações penais na Comarca de Guarantã do Norte/MT (códigos no 91164, no 91202, no 99033, no 99243), porém não possui sentença penal condenatória transitada em julgado, portanto tecnicamente primário; a
conduta social
não lhe favorece, uma vez que responde a outras ações penais em curso, com prolação de sentenças condenatórias – código 95408 – Colíder/MT
; Não há elementos nos autos para se aferir a personalidade do acusado; os motivos igualmente são graves. O oferecimento da vantagem não só tinha o objetivo normal de impedir que funcionário público praticasse ato de ofício, como também, e principalmente, livrar o condenado da aplicação da lei penal, a qual será utilizada no aumento de pena na segunda fase; as
circunstâncias
também não são comuns. O
oferecimento da vantagem se deu no contexto de apreensão em flagrante pelo cometimento de outro crime, o que necessariamente conduz ao reconhecimento de não se tratar de uma circunstância normal e sim grave e potencialmente danosa à ordem e probidade públicas
; as consequências do delito são comuns à espécie; o comportamento da vítima em nada influenciou na pratica delituosa.

Neste contexto
, havendo três circunstâncias desfavoráveis
e sendo o espaço de mobilidade, nesta fase, de 10 anos, uma vez que a pena mínima é fixada em 2 e máxima em 12 anos de reclusão, acresço à pena base 3/8, e fixo-a, nesta fase em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa”
(id. 108538458).

Pois bem. Apesar de o apelante registrar ações penais em andamento, é cediço que sua utilização para agravar a pena na primeira fase encontra vedação no teor da Súmula no. 444 do STJ (
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
), por isso, inidôneo tal fundamento para se inferir sua
conduta social
como negativa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“(...) "Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). (...)”
(AgRg no AREsp 1622845/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

Do mesmo modo, ao negativar a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do delito, restou evidente que as justificativas apresentadas condizem com a própria prática do crime de corrupção ativa, sendo, pois, ínsitas ao tipo penal em voga, não servindo, assim, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Aliás, acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 15,
cuja redação dispõe, que
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Nessa senda,
excluo
o desvalor atribuído a tais balizas,
de modo que a
pena-base
fica estabelecida no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, o qual à míngua de outras causas modificativas da pena (segunda fase – mantida a compensação da causa agravante com a atenuante, art. 61, II, “b” e 65, III, “d”, ambos do CP; terceira fase – sem causas de aumento ou de diminuição),
torna-se definitiva
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
aberto
, em sintonia com o que preconiza o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

De todo modo, preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP -
pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis
-,
de ordem a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito
, a critério do Juízo da Execução (CP, art. 44, §2o, c/c LEP, art. 66, V, ‘a’).

Diante deste cenário, o qual remanesce apenas condenação pela prática do crime de corrupção ativa e cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito,
de rigor a revogação da preventiva do apelante
, determinando-se ao juízo de origem a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso o réu.

5. Conclusão

Com essas considerações, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto
para desclassificar o tráfico de drogas para uso
(Lei no 11.343/2066, art. 28) e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retrativa, declarar extinta a punibilidade do apelante Daniel da Silva Barros, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, e artigo 30 da Lei n. 11.343/2006; para
reduzir a pena-base do crime de corrupção ativa
e consequentemente redimensionar a reprimenda definitiva para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’); bem como para
revogar a prisão preventiva
do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022